Tribunal: TJMT
Processo: 1030696-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030696-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. PARTILHA HOMOLOGADA EM SEDE DE DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Ivan Carlos de Oliveira, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, com base em partilha judicial que atribuiu o imóvel exclusivamente à ex-cônjuge, embora sem registro na matrícula.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença homologatória de partilha judicial, não registrada no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para afastar a responsabilidade do agravado pelo pagamento do IPTU dos anos subsequentes à separação.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 do CTN estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel.

4. Embora o art. 1.245 do Código Civil exija o registro da transferência para a aquisição da propriedade, a jurisprudência consolidada admite o afastamento da sujeição passiva tributária quando demonstrada, de forma inequívoca, a desvinculação fática e jurídica do contribuinte em relação ao imóvel.

5. No caso, houve sentença homologatória de partilha anterior aos exercícios discutidos, o cadastro fiscal foi atualizado com o nome da nova titular, e não há indícios de fraude ou má-fé.

6. A partilha judicial homologada não se confunde com convenção particular e não está sujeita à vedação do art. 123 do CTN, possuindo eficácia para atribuir legitimidade exclusiva à ex-cônjuge quanto aos tributos posteriores à data da homologação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A sentença homologatória de partilha judicial é título suficiente para afastar a legitimidade passiva de ex-cônjuge em execução fiscal de IPTU, ainda que não registrada no Cartório de Imóveis, desde que demonstrada a desvinculação fática e jurídica com o bem. 2. 2. A ausência de registro da partilha não impede a oponibilidade do ato judicial à Fazenda Pública, quando ausente má-fé ou tentativa de ocultação patrimonial, em especial quando já há atualização no cadastro municipal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 3314090898), que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Ivan Carlos de Oliveira, para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 e 2016.

A controvérsia originou-se em sede de execução fiscal n.o 1009280-42.2018.8.11.0041, ajuizada pelo ente municipal para cobrança dos tributos incidentes sobre imóvel localizado na comarca de Cuiabá.

O ora agravado apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou não deter mais posse ou domínio útil sobre o imóvel objeto da cobrança, tendo em vista que, por sentença homologatória de divórcio proferida em 03/06/2014, o bem foi atribuído exclusivamente à sua ex-cônjuge, Beatriz Vieira de Oliveira.

O juízo de primeira instância rejeitou a exceção, ao fundamento de que a transferência de propriedade de bens imóveis exige registro na matrícula, conforme art. 1.245, §1o, do Código Civil, permanecendo, assim, hígida a legitimidade passiva do executado.

Irresignado, Ivan Carlos de Oliveira interpôs agravo de instrumento, ao qual se deu provimento, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva quanto aos exercícios de 2015 e 2016, com fundamento na jurisprudência segundo a qual a partilha judicial devidamente homologada é título hábil a afastar a responsabilidade tributária, ainda que não registrada, desde que comprovada a perda da posse ou do domínio útil do bem.

Irregisnado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, em síntese, que a transferência da propriedade somente se opera com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil; que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN; e que haveria solidariedade tributária entre o proprietário registral e a possuidora, conferindo ao Fisco a faculdade de eleger o polo passivo da execução.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 317003359), pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de perda superveniente do objeto e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 3314090898), que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Ivan Carlos de Oliveira, para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 e 2016.

Cinge-se a controvérsia a examinar se a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento merece ser mantida, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do agravado, Ivan Carlos de Oliveira, quanto aos débitos de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, em razão de partilha judicial homologada que atribuiu à ex-cônjuge a integralidade do imóvel objeto da execução.

O recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Afasto, assim, a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado. Admitir, como pretende o agravado, que a decisão proferida monocraticamente gerou perda superveniente do objeto seria ir contra o sistema processual civil, que expressamente prevê, no artigo 1.021, a possibilidade de se agravar da decisão monocrática para o órgão colegiado.

No mérito, entretanto, o recurso não merece prosperar.

É certo que o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

No plano civil, o artigo 1.245 do Código Civil condiciona a transferência da propriedade imobiliária ao registro do título translativo na matrícula do imóvel.

Contudo, o próprio Código Tributário, ao lado da jurisprudência consolidada, permite temperamentos a essas regras.

Com efeito, tem-se admitido, tanto no âmbito deste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, que a propriedade formal, embora relevante, não é critério absoluto para definir a sujeição passiva do IPTU, ou quaisquer outros ônus sobre imóveis, especialmente quando a realidade fática evidencia que o contribuinte já não detém posse, domínio útil ou qualquer vínculo jurídico com o bem.

No presente caso, é incontroverso que: 1) houve sentença homologatória de partilha em 03/06/2014, que atribuiu o imóvel exclusivamente a ex-cônjuge do agravado; 2) a propriedade registral não foi atualizada, porém o cadastro municipal foi alterado para constar o nome da nova titular do bem; e 3) os débitos discutidos referem-se a 2015 e 2016, portanto, são posteriores à partilha judicial.

Colham-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE E DECLARA A VALIDADE DA CDA. REFORMA DA DECISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA.
DIVÓRCIO RATIFICADO PERANTE O JUÍZO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE PELO BEM, A QUEM DEVE SER IMPUTADA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM FACE DA EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA ÀS PARTES POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Recurso provido.

(TJ-PR - APL: 00016079320218160130 Paranavaí 0001607-93.2021.8 .16.0130 (Acórdão), Relator.: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIO DE 2018 A 2020 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". CONFIGURAÇÃO. PARTILHA DE BENS HOMOLOGADA EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2203487-57 .2023.8.26.0000 Campinas, Relator.: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 18/12/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2023)

Assim, a ausência de averbação da partilha, embora impeça a oponibilidade
erga omnes
do título, não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam do
ex-cônjuge para fins de exigência do IPTU, desde que demonstrado que não exerce mais posse ou domínio útil sobre o bem, como ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de inoponibilidade das convenções particulares à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN, é de rigor a distinção: a partilha judicial homologada não constitui mera convenção particular, mas ato judicial com eficácia declaratória e homologatória, que não se confunde com ajustes meramente privados.

De igual modo, não subsiste a tese de solidariedade passiva, pois, para que haja solidariedade tributária, é necessário vínculo jurídico comum entre os sujeitos, o que não se verifica após a homologação da partilha e a comprovação da desvinculação do agravado em relação ao bem.

Por fim, a orientação consagrada do STJ prestigia a realidade material do vínculo tributário, acima da mera formalidade registral, como técnica de efetivação da justiça fiscal, especialmente quando não há indícios de fraude, má-fé ou ocultação de patrimônio.

Assim sendo, a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado está em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da razoabilidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/202
5